Tribunal: STF
Processo: ARE 1264513
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 19-20 , Vol. 3):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE. COMPROVADA A FILIAÇÃO DOS EXEQUENTES. INAPLICABILIDADE DO ART. 2º-A DA LEI 9.494/97. SÚMULA VINCULANTE 20 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 
    1. A execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE nº 573.232, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados, razão pela qual os efeitos da sentença alcançam a todos os integrantes da categoria, ainda que não filiados ou associados da entidade autora. 
    2. O título exequendo determinou o pagamento da gratificação de desempenho "aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante" e, em respeito à coisa julgada e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, conforme constatado no caso sub judice. Desnecessário demonstrarem desde quando são membros da Associação-Autora do writ coletivo, uma vez que o título exequendo não estabeleceu limitações no que se refere à data da filiação. 
    3. Quanto ao art. 2º-A da Lei 9.494/97, que trata do alcance do título executivo em relação aos associados que "na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator", a Suprema Corte já se manifestou, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE nº 612043, no sentido de que tal dispositivo aplica-se apenas a ações coletivas de rito ordinário. 
    4. O fato de algum dos exequentes não ser aposentado ou pensionista na data da impetração do mandado de segurança coletivo ou de sua sentença não é óbice para a propositura de execução individual do título executivo (STJ, AgInt no AREsp 993662/DF, DJe de 27/10/2017). 
    5. Não há que se falar em cumulação indevida de execução, pois a execução que tramita na 24ª VF do Rio de Janeiro (processo nº 0000870-56.2012.4.02.5101) diz respeito à execução da obrigação de fazer referente à incorporação aos proventos dos substituídos do valor da gratificação GDIBGE, ao passo que a presente execução individual cuida do recebimento das importâncias atrasadas (obrigação de pagar). Constituem, assim, obrigações distintas e por isso mesmo não se confundem, sendo, inclusive, autônomas e independentes entre si. 
    6. Com base na argumentação de inexigibilidade do título executivo por força do enunciado da Súmula Vinculante nº 20, pretende-se rediscutir o mérito já decidido nos autos do mandado de segurança coletivo. Descabe alegar, na atual fase processual (de execução do título judicial), circunstância que não denota fato novo, o que é vedado pelo artigo 508 c/c o artigo 535, inciso VI , do NCPC. 
    7. É firme a orientação das Cortes Superiores no sentido de que as modificações no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, promovidas tanto pela MP nº 2.180-35/2001 quanto pela Lei 11.960/2009, incidem nos processos em curso. 
    8. Com o julgamento do mérito do RE 870.947/SE (DJE de 20/11/2017), o Plenário do STF acabou por decidir, por maioria, que deve ser afastado o uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária para os débitos judiciais da Fazenda Pública também no período da dívida anterior à expedição do precatório, devendo ser adotado, em seu lugar, o IPCA-E. 
    9. Os cálculos judiciais acolhidos pela decisão agravada aplicaram o IPCA-E para fins de correção monetária, na forma do entendimento firmado pelo STF (RE 870.947). 
    10. Os juros devem observar a taxa de 0,5% ao mês, simples, até junho de 2009, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97 (com a redação da MP 2.180-35/2001), seguindo-se pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança (na forma do mesmo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), de acordo com o multicitado julgado do STF (RE 870.947). 
    11. Mantida a condenação em honorários advocatícios na forma fixada na decisão recorrida, diante da sucumbência mínima dos agravados, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 
    12. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fls. 8-9, Vol. 9).
    No apelo extremo (fl. 1, Vol. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao disposto nos arts. 5º, caput, XXI, XXXVI, LIII, LIV e LXX, “b”; 8º, III; 100, §§ 2º 12; e 103-A, da Constituição Federal, e ao teor da Súmula 20/STF, pois: (a) “o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente” (fl. 4, Vol. 13); (b) “a legitimação ativa para a propositura da execução individual é restrita aos associados ao tempo da propositura da ação, ou, quando muito, do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo” (fl. 8, Vol. 13); (c) quanto ao período anterior à expedição do precatório, deve ser aplicada a TR.
    Inicialmente, o Colegiado de origem determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do mérito do Tema 810 (fl. 1, Vol. 19).
    Posteriormente, em novo juízo de admissibilidade, julgou prejudicado o Recurso Extraordinário em relação ao Tema 810. Quanto às demais questões, negou seguimento ao apelo extremo aos seguintes fundamentos: (a) trata-se de ofensa meramente reflexa à Constituição; e (b) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF (Vol. 27).
    No Agravo, a parte agravante defende, em suma, a desnecessidade de análise de fatos e provas, bem como que houve violação direta à Constituição (Vol. 30).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 48-49, Doc. 23):
    “Assinale-se que a execução individual de sentença coletiva proferida em sede de mandado de segurança coletivo constitui exceção ao entendimento firmado pelo STF no RE n° 573.232, uma vez que, nessa hipótese, a associação atua como substituta processual, e não como representante de seus associados, razão pela qual os efeitos da sentença alcançam a todos os integrantes da categoria, ainda que não filiados ou associados da entidade autora. 
    Na hipótese dos autos, consoante se verifica, o título exequendo determinou o pagamento da Gratificação de Desempenho "aos aposentados e pensionistas do IBGE associados à Associação impetrante" (fl. 46 dos autos originários) e, em respeito à coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança n° 2009.51.01.002254-6 e à sua imutabilidade, deve a parte exequente comprovar a sua qualidade de associada à DAPIBGE - Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE. 
    Nesse sentido, os exequentes comprovaram que são associados à DAPIBGE (declaração de filiação - fl. 38 dos autos originários), sendo desnecessário demonstrarem desde quando são membros da Associação-Autora do writ coletivo, uma vez que o título exequendo não estabeleceu limitações no que se refere à data da filiação.”
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência desta CORTE, cristalizada na Súmula 629/STF (A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes). Nesse sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/5/2017)
    Assim, os leading cases formados nos Temas 82 e 499 da repercussão geral não têm aptidão para limitar o alcance subjetivo dos provimentos judiciais concedidos em mandado de segurança coletivo, pois tais precedentes se referem a ações coletivas em geral. 
    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente